Tribunal: TJSP
Processo: 1000260-72.2019.8.26.0397
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-29
Data de publicação: 2020-03-29

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Alegada ausência de contratação e autorização para os descontos efetuados nos proventos de aposentadoria da autora sob a denominação de "empréstimo sobre a RMC", relativamente a margem consignável de cartão de crédito supostamente não solicitado – Prova documental da adesão da autora ao cartão de crédito consignado bem como de autorização para desconto da parcela mínima do

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Alegada ausência de contratação e autorização para os descontos efetuados nos proventos de aposentadoria da autora sob a denominação de "empréstimo sobre a RMC", relativamente a margem consignável de cartão de crédito supostamente não solicitado – Prova documental da adesão da autora ao cartão de crédito consignado bem como de autorização para desconto da parcela mínima do benefício previdenciário – Improcedência mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000221734
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000260-72.2019.8.26.0397, da Comarca de Nuporanga, em que é apelante REGINA
BEZERRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 29 de março de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000260-72.2019.8.26.0397 - Nuporanga - Voto no 41348
2
VOTO No: 41348
APEL. N°: 1000260-72.2019.8.26.0397
COMARCA: Nuporanga
APTE.: Regina Bezerra (A)
APDO.: Banco BMG S.A. (R)
CONTRATO BANCÁRIO Alegada ausência de contratação e
autorização para os descontos efetuados nos proventos de
aposentadoria da autora sob a denominação de “empréstimo
sobre a RMC”, relativamente a margem consignável de cartão
de crédito supostamente não solicitado Prova documental da
adesão da autora ao cartão de crédito consignado bem como
de autorização para desconto da parcela mínima do benefício
previdenciário Improcedência mantida Recurso improvido.
1. Trata-se de ação de obrigação de fazer c.c.
indenização por dano moral e repetição de indébito (alegada ausência
de contratação e autorização para os descontos efetuados nos proventos
da autora relativamente à reserva de margem consignável de cartão de
crédito supostamente não solicitado junto ao banco réu, fls. 1/24)
intentada por Regina Bezerra em face de Banco BMG S.A., julgada
improcedente pela r. sentença de fls. 172/176, de relatório a este
integrado, restando a autora condenada ao pagamento das custas e
honorários
advocatícios
fixados
em
10%
do
valor
da
causa
(R$17.436,20, fls. 24) atualizado, ficando suspensa a exigibilidade por
força do art. 98, § 3°, do CPC.
Inconformada, pelas razões expostas a fls. 179/194,
a autora postula o provimento a fim de que a ação seja julgada
procedente.
A insurgência é tempestiva, foi respondida e é isenta
de preparo (fls. 62).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000260-72.2019.8.26.0397 - Nuporanga - Voto no 41348
3
2. O recurso não comporta provimento.
3. A r. sentença analisou corretamente todos os
pontos controvertidos de relevância para a solução da lide e as provas
produzidas, chegando à bem delineada conclusão de improcedência da
demanda, ancorada na prova documental de que a apelante firmou o
termo de adesão ao cartão de crédito consignado com o banco apelado
(fls. 136/137), a cédula de crédito bancário
saque mediante a
utilização do cartão de crédito consignado (fls. 138/140), efetuou os
saques (fls. 145 e 146) e autorizou a casa bancária a efetuar o desconto
em folha de pagamento da margem consignável relacionada com o
cartão de crédito, não havendo qualquer ilicitude nos descontos
efetuados no benefício previdenciário ou dano moral a ser indenizado.
Transcreve-se, a seguir, trecho da r. sentença que,
dirimindo a pendência suscitada, traduz o entendimento adequado ao
caso em tela, tornando superadas as alegações envidadas nas razões
recursais.
“Sobre a demanda, é importante destacar que este
juízo vinha entendendo que os descontos a título de "RMC" configuravam
'venda casada' e, portanto, eram ilegais.
(...)
Ocorre que verificou o juízo a tendência deste
Egrégio Tribunal Bandeirante em não considerar ilegal a prática, até
mesmo considerando o primado lógico de que a parte que usufruiu do
valor deve arcar com os devidos pagamentos.
Nesse sentido, precedente oriundo de feito desta
comarca:
CONTRATO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000260-72.2019.8.26.0397 - Nuporanga - Voto no 41348
4
RMC. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. CANCELAMENTO DO
CARTÃO. INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS/PRES No 28/2008. DANO
MORAL. 1. Consoante dispõe o art. 17-A da Instrução Normativa
INSS/PRES no 28/2008 (com redação dada pela Instrução Normativa
INSS/PRES no 39/2009), o beneficiário poderá, a qualquer tempo,
independentemente de seu adimplemento contratual, solicitar o
cancelamento do cartão de crédito junto à instituição financeira. 2.
Assim, independentemente da discussão acerca da legalidade ou não do
contrato firmado entre as partes, o consumidor tem direito ao
cancelamento do cartão de crédito. 3. Pode o autor optar pelo
pagamento imediato do saldo devedor, liberando, com isso, a margem
consignável, ou escolher o pagamento por meio do RMC, respeitados os
encargos contratados e o limite de 5% de seus proventos. 4. Não vinga,
entretanto, a pretensão de reparação por danos morais ou devolução
em dobro de valores. Afinal, a parte autora sacou as mencionadas
importâncias, cabendo arcar com o pagamento do crédito usufruído. 5.
Recurso
parcialmente
provido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1000699-20.2018.8.26.0397;
Relator
(a):
Melo
Colombi;
Órgão
Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro de Nuporanga - Vara
Única;
Data
do
Julgamento:
08/05/2019;
Data
de
Registro:
04/06/2019).
E ainda:
Apelação. Pretensão ao cancelamento do cartão -
RMC - e revisão de cláusulas. Sentença de improcedência minimamente
modificada. Contratação incontroversa. Vício de consentimento não
demonstrado. Regularidade da contratação. Desnecessária a utilização
do cartão para validação do contrato. Numerário disponibilizado à
autora. Faculdade da autora na utilização ou não do cartão de crédito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000260-72.2019.8.26.0397 - Nuporanga - Voto no 41348
5
contratado com usual taxa de juros a quem das praticadas em
operações típicas mercado. Descontos pertinentes. Inexistência de
prática de ato ilícito. Contrato legal e exigível. Contudo é possível tão
somente a declaração do cancelamento do plástico/cartão em atenção à
Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008, o que não abala a
exigibilidade do contrato. Precedente. Recurso provido em parte. (TJSP;
Apelação Cível 1010883-71.2018.8.26.0482; Relator (a): Elói Estevão
Troly; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de
Presidente Prudente - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/08/2012;
Data de Registro: 26/07/2019).
E, por fim:
APELAÇÃO - Ação declaratória de nulidade de
cláusula contratual c.c. repetição de indébito e indenização por danos
morais - Cartão de crédito - Reserva de margem consignável (RMC) -
Julgamento antecipado da lide - Sentença de improcedência da ação -
Autora que nega a contratação do cartão - Alegação de engodo em face
de sua hipossuficiência
Não configuração - Regularidade da
contratação - Inexistência de ato ilícito - Sentença mantida - Recurso
desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1003627-49.2018.8.26.0168;
Relator (a): Irineu Fava; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado;
Foro de Dracena - 2a Vara; Data do Julgamento: 25/07/2019; Data de
Registro: 25/07/2019).
Vale destacar que a parte autora pode, querendo,
obter o cancelamento do cartão. Contudo, trilhando o entendimento
exposto supra, por amostragem, e por disciplina judiciária, o juízo
justifica a mudança de posicionamento e reconhece a regularidade da
contratação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000260-72.2019.8.26.0397 - Nuporanga - Voto no 41348
6
Reforça a aplicação do entendimento a utilização do
cartão pela requerida, inclusive com saque autorizado - fls. 143.” (fls.
172/176).
4. Acrescenta-se, por oportuno, que o desconto
impugnado pela apelante denominado “reserva de margem consignável”
(RMC) encontra-se previsto no art. 6o da Lei no 10.820/2003, com
redação dada pela Lei no 13.175/2015, in verbis:
“Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão
do Regime Geral de Previdência Social poderão autorizar o Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS a proceder aos descontos referidos no
art. 1o e autorizar, de forma irrevogável e irretratável, que a instituição
financeira na qual recebam seus benefícios retenha, para fins de
amortização, valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos,
financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento
mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, nas
condições estabelecidas em regulamento, observadas as normas
editadas pelo INSS.”
De seu turno, O INSS expediu a Instrução Normativa
INSS/DC no 121, de 1o de julho de 2005, alterada pela Instrução
Normativa n. 25, de 07 de janeiro de 2008, que estabelece
expressamente no art. 1o a possibilidade de conceder até dez por cento
do valor do benefício para operações com cartão de crédito, como
Reserva de Margem Consignável, exclusivamente para pagamentos das
operações de crédito (inciso VI), observado o limite total de 30% do
benefício (§ 2o).
In casu, a despeito da negativa de contratação pela
apelante, verifica-se que efetivamente houve contratação entre as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000260-72.2019.8.26.0397 - Nuporanga - Voto no 41348
7
partes, conforme se infere dos documentos de fls. 135/137 e 138/140,
os quais se encontram firmados pela apelante, que não impugnou a
autenticidade das assinaturas lançadas nos referidos documentos,
anotando-se que os comprovantes de saque estão encartados a fls. 145
e 146, razão pela qual não há falar em inexistência do contrato ou vício
de consentimento na contratação.
Na hipótese vertente, inegável a obrigatoriedade do
contrato e a exigência do débito, tendo em vista a ausência de qualquer
vício a macular a manifestação de vontade da insurgente.
Destarte, havendo prova documental da adesão da
apelante ao cartão de crédito consignado administrado pelo banco
apelado bem como da autorização para desconto da reserva de margem
consignável no benefício previdenciário, a improcedência da demanda
era mesmo a solução adequada que ao caso se impunha.
Nesse
sentido
colhem-se,
de
casos
análogos,
pronunciamentos deste E. Sodalício, in verbis:
“APELAÇÃO. Ação de repetição de indébito e de
indenização por danos morais. Descontos em benefício previdenciário
referentes a contrato de cartão de crédito consignado com reserva de
margem consignável. Sentença de improcedência. Apelo do autor
pleiteando a reforma. Sem razão. Adesão inequívoca do demandante em
contrato de cartão de crédito para débito contra margem consignável
em seu benefício previdenciário. Sentença mantida na íntegra. Ausência
de danos morais. Recurso desprovido.” (TJSP-20a Câmara de Direito
Privado, Apelação no. 1024576-68.2017.8.26.0576-São José do Rio
Preto, J. 19.03.2018, np, vu, Rel. Des. ROBERTO MAIA, voto no 16592).
"CONTRATO - Cartão de crédito consignado -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000260-72.2019.8.26.0397 - Nuporanga - Voto no 41348
8
Desconto dos valores da fatura em folha de pagamento da usuária do
cartão - Viabilidade - Validade do contrato - Existência de elementos
nos autos que comprovam a contratação do cartão com previsão de
pagamento consignado, bem como o seu uso - Descontos de operações
de cartão de crédito na folha de pagamento do autor são admissíveis -
Improcedência da ação declaratória de inexigibilidade de débito c. c.
indenização por danos materiais e morais - Manutenção da sentença
recorrida,
também
por
seus
próprios
fundamentos
-
Recurso
desprovido.” (TJSP-20a Câmara de Direito Privado, Apelação no.
1006959-87.2017.8.26.0320-Limeira, J. 05.03.2018, np, vu, Rel. Des.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR, voto no 38743).
De rigor, assim, a manutenção da r. sentença, tal
como lançada.
5. Isto posto nega-se provimento ao recurso e, por
força do art. 85, § 11, do CPC, majora-se a verba honorária fixada em
primeiro grau para 12% do valor da causa atualizado, observando-se
quanto à vencida o ditame do art. 98, § 3o, do referido Codex.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica